Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014458-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ALVARO ANTONIO ALLAGE - CPF: 382.300.469-72 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SOUZA NETO & SOUZA LTDA - CNPJ: 37.443.074/0001-02 (AGRAVADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, visando à concessão de efeitos infringentes para correção de supostas omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegada omissão quanto à valoração jurídica das jurisprudências colacionadas pelo embargante; (ii) Suposta contradição interna entre o reconhecimento da obtenção de endereço via INFOJUD sem diligência e a validade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a validade da citação por edital com fundamento legal e jurisprudencial suficiente, inexistindo omissão quanto à análise dos precedentes indicados.

4. A contradição arguida não é interna ao julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, que considerou suficientes as tentativas de localização realizadas.
5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, à míngua de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão do acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os precedentes citados pela parte. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se confundindo com divergência em relação a precedentes ou inconformismo da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, DJe 19/05/2022; EDcl no REsp 1549458/SP, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE e
m face do v. acórdão proferido em Agravo de Instrumento no 1014458-51.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso mantendo a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade,
acolheu parcialmente o pedido apenas para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados por se tratar de proventos de aposentadoria
, rejeitando, por outro lado, as alegações de
nulidade da citação por edital
e
prescrição intercorrente
.

O embargante alega que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
, por não ter enfrentado adequadamente a jurisprudência colacionada nos autos, que seria apta a infirmar a tese de regularidade da citação por edital, notadamente em razão da
não realização de diligência em endereço obtido por meio do sistema INFOJUD
, e por haver
divergência entre a fundamentação adotada no acórdão embargado e a orientação do Superior Tribunal de Justiça
no
AgInt no REsp 2003810/MG
, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro.

Argumenta o embargante que o reconhecimento judicial de que houve obtenção de endereço atualizado por meio de pesquisa (Rua Rondônia, 160 – Primavera do Leste/MT), sem a correspondente tentativa de citação nesse local, revela omissão e contradição, tendo em vista que a jurisprudência do STJ exige a realização de diligência mínima nos endereços obtidos por sistemas oficiais, antes da citação por edital.

Defende, por conseguinte, a
nulidade da citação por edital
, o
reconhecimento da prescrição
e o
cancelamento da hipoteca
, com efeitos modificativos no julgado, inclusive para fins de
pré-questionamento
. (ID. 298152370)

Apresentadas
contrarrazões
pela parte embargada, sustentando a inexistência dos vícios apontados e a tentativa de rediscussão da matéria já decidida. (ID. 300198892)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇO NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD por se tratar de proventos de aposentadoria, mas rejeitando as alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao executado, aposentado e com renda modesta; (ii) Alegação de nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de tentativas de localização; (iii) Configuração ou não da prescrição intercorrente em virtude da suposta inércia do exequente; (iv) Impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a insuficiência de recursos, defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Não verificada nulidade da citação por edital, pois restaram realizadas diligências razoáveis e adequadas à tentativa de localização do devedor, inclusive com tentativas via correios e oficial de justiça e anotação de recusa de recebimento, em consonância com o art. 256, § 3o, do CPC e entendimento do STJ (AgInt no REsp 2003810/MG).
5. Não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a parte exequente se mostrou diligente na busca do executado, não caracterizando inércia apta a ensejar a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:

"1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido ao executado que demonstra insuficiência de recursos, especialmente quando comprovado tratar-se de aposentado com proventos de natureza alimentar. 2. Não se configura nulidade da citação por edital se realizadas tentativas adequadas de localização do executado, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
3. Não se reconhece a prescrição intercorrente se demonstrada a diligência do exequente na busca pela satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 256, § 3o, 282, § 1o; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/12/2022

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento dos Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Conforme se vê das razões, o embargante aponta duas supostas falhas no acórdão: i) omissão quanto a valoração jurídica das jurisprudências colacionadas em suas razões de recurso; e ii) contradição entre o reconhecimento da obtenção de endereço via INFOJUD sem a realização de diligência nesse local e a conclusão pela validade da citação por edital.

Inicialmente, quanto a alegada omissão decorrente da ausência de valoração jurídica das jurisprudências colacionadas pelo embargante, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à validade da citação por edital, fundamentando sua conclusão no art. 256, §3o, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça especificamente no julgado
AgInt no REsp 2003810/MG, de Rel. do Min. Moura Ribeiro, DJe 14/12/2022.

Consignou-se expressamente no acórdão embargado que:
“
O entendimento consolidado do STJ, acima transcrito,
não exige o esgotamento de todos os possíveis meios de localização
, sendo suficientes tentativas razoáveis, como aquelas realizadas via correios e oficial de justiça.”.
tal fundamentação é clara e suficiente para embasar a conclusão adotada pelo Colegiado.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a citar ou comentar todos os precedentes jurisprudenciais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Quanto a alegada contradição, segundo o embargante, o acórdão teria reconhecido a obtenção de endereço via INFOJUD sem a realização de diligência nesse local, mas concluiu pela validade da citação por edital, o que seria contraditório com o entendimento do STJ citado no próprio acórdão.

Não há contradição a ser sanada. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio acórdão e não entre a decisão e o entendimento jurisprudencial invocado.

No caso, o acórdão reconheceu que
“
É verdade que, conforme alega o agravante, a pesquisa INFOJUD identificou um endereço na
Rua Rondônia, 160, bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT
, o qual não foi objeto de tentativa de citação.”.

Contudo, prosseguiu fundamentando que
“eventual diligência nesse endereço seria infrutífera, uma vez que ele atualmente reside na
Rua Paranatinga, 168, sala 02, Centro, em Primavera do Leste/MT
, e, anteriormente, residia na
Rua Curitiba, 1001, Primavera II, CEP 78.850-000
, também na cidade de Primavera do Leste/MT.”.

Além disso, o acórdão consignou que
“a ausência de diligência específica naquele endereço não invalida a citação por edital”,
fundamentando tal conclusão no entendimento do STJ de que
“não exige o esgotamento de todos os possíveis meios de localização, sendo suficientes tentativas razoáveis, como aquelas realizadas via correios e oficial de justiça”.

Portanto,
não há contradição interna no acórdão,
mas sim uma conclusão jurídica fundamentada em precedente do STJ, que pode até não ser a mesma que o embargante gostaria de ver aplicada, mas que esta devidamente fundamentada e não apresenta proposições inconciliáveis entre si.

O embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025